Tribunal: STF
Processo: HC 208211
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 651.843/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a condenação, conforme ementa (Doc. 3):



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDUTAS COMETIDAS NO CONTEXTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONSTATADA A PARTIR DE INVESTIGAÇÕES E DELAÇÃO DOS CORRÉUS, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN DEVIDAS. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CRIME COMPROVADO ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN MANTIDAS. 



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ QUEREN POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DÚVIDAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA RÉ NOS DELITOS ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 5): 



    AGRAVO RENGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A pretensão de absolvição pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 esbarra na indispensável reapreciação dos elementos fático-probatórios da ação penal, procedimento que não se coaduna com a via do habeas corpus.



    2. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: não há provas a justificar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido do delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de ausência de elementos para a tipificação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, pontuou o Tribunal local:



    Consta dos autos que, no dia 31 de outubro de 2018, por volta de 11h30min, na Rua Canoinhas, altura do n.º 158, Jardim Carolina, Itaquaquecetuba/SP, Gabriel Kenji Silva Yoshitake, trazia consigo e vendia, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 23 porções de maconha, 46 invólucros contendo cocaína, pesando aproximadamente 18,9g, bem como 48 pedras de crack, pesando aproximadamente 7,0g, substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta também que, no dia 31 de outubro de 2018, em horário incerto, na Rua Santa Helena, n° 34, Itaim Paulista, São Paulo, Jonathan Gonzaga Silva, Jair Muniz de Oliveira Júnior e Queren Hapuque Amaral Santana, agindo em concurso, caracterizados pela unidade de desígnios, guardavam, tinham em depósito, preparavam, produziam e transportavam para fins de entrega ao consumo de terceiros, dois tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1.539,7g, um saco contendo cocaína, pesando aproximadamente 4.403g, bem como 122 invólucros de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, por fim, que, em período não precisado, mas até o dia 31 de outubro de 2018, em local e horário incertos, Gabriel, Jonathan, Jair e Queren, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para praticar o crime de tráfico ilícito de drogas. 



    [...]



    Gabriel, na fase extrajudicial, admitiu que, na data do evento, realizava a mercancia quando foi abordado pelos servidores, que apreenderam em seu poder entorpecentes e mais de R$ 500,00 em dinheiro. Informou que ganhava aproximadamente R$ 300,00 por turno de trabalho. Narrou que o veículo VW/Gol branco pertencia a Jonathan, o qual abastecia o ponto de venda de drogas, esporadicamente acompanhado por Jair (fl. 51). 



    [...]



    Nesse contexto, o magistrado sentenciante bem apreciou o conjunto probatório, mostrando-se correta a condenação dos réus Gabriel, Jair e Jonathan. 



    Com efeito, a descrição dada ao evento pelos agentes públicos, as delações dos corréus Gabriel e Jair, bem como a apreensão de grande quantidade de drogas, maquinários e petrechos em poder dos sentenciados, demonstram o acerto da sentença não havendo que se falar em fragilidade das provas. 



    Destarte, nota-se que a confissão de corréus, que admitiram, na fase inquisitiva, a prática dos crimes com a participação de Jonathan, foi confirmada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais. Não se olvide que a delação do corréu, que também se incrimina da prática da empreitada criminosa, merece ser tratada com credibilidade, fazendo prova da participação dos comparsas. 



    [...]



    O crime de associação para o tráfico também restou devidamente demonstrado, já que os réus estavam associados de forma duradoura, estável e permanente, cada qual com uma função. 



    Destarte, não há dúvidas, que Gabriel, Jonathan e Jair tinham consciência e agiam em conjunto para embalar, guardar, abastecer e vender os tóxicos, cada qual com uma função, mantendo-se entre eles uma associação com vínculo estável e a mínima estrutura organizada. 



    Ainda que Jonathan negue as imputações, o robusto conjunto probatório confirma que os acusados estavam associados e praticavam o comércio ilícito de entorpecentes. 



    O STJ, por sua vez, consignou: 



    Na hipótese dos autos, o impetrante deixa bem claro que o mérito do writ busca a absolvição do paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Contudo, reafirmo que a referida pretensão esbarra na indispensável reapreciação dos elementos fático-probatórios da ação penal, procedimento que não se coaduna com a via do habeas corpus 



    O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que o habeas corpus, como é cediço, não é meio próprio para pretensão absolutória, porque trata-se de intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes do writ (HC n. 219.621/TO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/2/2015). 



    Em recente julgamento, esta Turma decidiu que, tendo o Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, entendido estar caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico, em razão do contexto fático em que o crime ocorreu, restando evidenciado o vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos, a desconstituição do julgado demandaria revolvimento do contexto fático probatório dos autos, providência incabível na via do habeas corpus. (AgRg no HC n. 616.277/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 26/2/2021 - grifo nosso). 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Com efeito, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente